Tribunal: STF
Processo: ARE 1524232
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 19) opostos em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, nos seguintes termos (eDOC 18):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 3): 



    “Agravo de instrumento Precatório judicial Cessão de 70% do crédito à terceiro Percentual de 30% reservado aos honorários contratuais Depósito preferencial que não se estende aos cessionários Determinação de devolução do valor total à DEPRE Prioridade de receber o crédito que remanesce quanto à extensão não contemplada pela cessão parcial (30%), ainda que seja destinada à verba honorária Cabimento do levantamento pela credora originária, nesta extensão Interlocutória reformada Recurso provido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 100, §§ 8, 13 e 103-A, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 7, p. 8): 



    “A decisão do Tribunal, portanto, violou o art. 100, §13, da CF, ao permitir que crédito super preferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, bem como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal”.



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão merece prosperar



    Constata-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se admite a expedição de precatório em separado para pagamento de honorários contratuais, por força do artigo 100, § 8º, da Constituição da República, não sendo o caso de se aplicar a Súmula Vinculante 47. Confiram-se os julgados a seguir:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1452111 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15- 04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04- 2024 PUBLIC 25-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.288.345 AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29/6/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa (ARE 1.094.439 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9/8/2022).”



    Por fim, em casos análogos ao dos autos, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.498.117, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 20.6.2024; ARE 1.494.439, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.5.2024; ARE 1.448.338/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4.8.23; ARE 1.465.876, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.11.23; ARE 1.482.665, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3.4.24; e ARE 1.476.790, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/3/24.



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, c/c o art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e reestabelecer a decisão que assentou a impossibilidade de expedição de precatório em separado para pagamento de honorários contratuais. Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege”.



    Nas razões recursais, aponta-se a existência de omissão no julgado, sob os seguintes fundamentos (eDOC 19, pp. 2-3):



    “Observe que o acórdão de origem fala de “numerário depositado” e “mantido em favor da agravante”. 



    Se há “numerário depositado”, pressupõe que o precatório já foi expedido há tempos (desde 27/10/2020), conforme demonstrado no oficio anexo. 



    Em sequência, o acórdão de origem ainda deixa claro que o “numerário depositado” deve ser “mantido em favor da agravante”, ou seja, não se discute, sequer, pagamento de honorários em separado. 



    Com todo respeito e consideração, a decisão monocrática embargada destoa do objeto recursal e não é suficientemente clara, impossibilitando a sua compreensão. 



    Assim, por todo aqui exposto, requer a juntada do oficio precatório expedido nos autos principais, bem como o extrato de pagamento do mesmo. 



    Ainda, nos termos do art. 1022 do C.P.C., requer o esclarecimento de Vossa Excelência quanto:



    a) Ao precatório expedido em 27/10/2020 (fls. 181/184 dos autos principais – ofício anexo), exclusivamente (100%) em nome da embargante, sem qualquer separação de honorários;



    b) Ao pagamento já efetuado exclusivamente (100%) em nome da embargante (fls. 376 dos autos principais – extrato anexo), sem qualquer separação de honorários;



    c) A inexistência nos autos de qualquer decisão que “assentou a impossibilidade de expedição de precatório em separado para pagamento de honorários contratuais”, a ser restabelecida;



    d) Ao teor do acórdão de origem, mais precisamente quanto ao dispositivo que determina que o “numerário depositado nos autos seja mantido em nome da agravante” (peça n.º 05)



    O Estado de São Paulo, ora Embargado, devidamente intimado, apresentou manifestação (eDOC 24), ressaltando que (eDOC 24, pp. 2-4):



    “3. Em princípio, cumpre salientar que se trata de agravo de instrumento interposto por ex-patrono(a) da exequente, questionando decisão judicial de primeiro grau que determinou a devolução de montantes pagos a título de precatório prioritário. No caso, o pagamento foi realizado considerando a superprioridade do crédito (por ter credor de verba alimentar maior de 60 anos ou com doença grave). 



    4. Verte dos autos que o credor já havia cedido a totalidade do percentual do crédito que lhe caberia, tendo sido excluído da cessão apenas o percentual referente aos honorários contratuais. É o que se infere da ementa do acórdão de origem, in verbis:



     



    Agravo de instrumento. Precatório judicial. Cessão de 70% do crédito à terceiro. Percentual de 30% reservado aos honorários contratuais. Depósito preferencial que não se estende aos cessionários. Determinação de devolução do valor total à DEPRE. Prioridade de receber o crédito que remanesce quanto à extensão não contemplada pela cessão parcial (30%), ainda que seja destinada à verba honorária. Cabimento do levantamento pela credora originária, nesta extensão. Interlocutória reformada Recurso provido.



    5. O caso em análise se refere, portanto, à suposta autonomia de crédito de honorários contratuais em relação a precatório devido pela Fazenda Pública e à possibilidade de que tal crédito seja pago de maneira independente e inclusive antes do pagamento devido à parte credora.



    6. Conforme bem exposto nas razões do Recurso Extraordinário, fundamento acolhido na r. decisão embargada, houve violação direta aos artigos 100, §§ 8° e 13 e ao artigo 103-A, todos da CF, além da Súmula Vinculante 47.” (grifos nossos) 



    É o relatório. Decido.



     Inicialmente, verifica-se que o art. 1.024, §2º, do CPC, assim preconiza: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, embora as omissões alegadas pela parte Embargante não possuam aptidão a atribuir efeito modificativo na espécie. 



    No mais, a insurgência quanto à apreciação do mérito do recurso extraordinário no decisum monocrático revela apenas a inconformidade da parte Embargante com o resultado do julgamento, o que demonstra o intuito meramente protelatório da irresignação. 



    Com efeito, por ocasião do julgamento da apelação cível, destacou o Tribunal de origem (eDOC 5, p. 4):



    “(...) compulsando-se os autos, infere-se que os recorrentes cederam parte de seus direitos sobre o respectivo precatório ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados V11, conforme escritura de cessão de crédito, no patamar de 70% (setenta por cento), o que é autorizado pelo art. 100, § 13º, da CRFB.



    E, quanto aos 30% (trinta por cento) remanescentes objeto da controvérsia recursal, a credora originária ressalvou que a proporção sobre a vantagem econômica auferida seria destinada à remuneração do advogado da causa, quando do pagamento/levantamento do precatório pela parte devedora



    (...)



    Assim sendo, a decisão agravada não poderia, de fato, ter determinado a devolução de 100% (cem por cento) do montante depositado em favor da credora, sem discriminar especificamente, no referido tópico, o efetivo percentual a ser devolvido à DEPRE (fls. 379/380 autos originários).



    Assim, entendeu o aresto recorrido, com base em sua jurisprudência, que deve ser ressalvada “a reserva de 30% para pagamento de honorários advocatícios contratuais Titularidade do crédito remanescente inalterada, logo, mantida a regra prioritária quanto ao seu pagamento Devolução limitada a 70% do montante depositado pelo DEPRE”, nos termos dos precedentes proferidos pelo TJ/SP, no Agravo de Instrumento 2207924-44.2023.8.26.0000 e no Agravo de Instrumento 2213184-05.2023.8.26.0000.



    A decisão embargada, ao julgar procedente o extraordinário, fê-lo com apoio na jurisprudência da Suprema Corte, que reconhece o liame direto da matéria tratada com o Texto constitucional e estabelece diretriz para fiel aplicação da sistemática dos precatórios. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.494.741-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.06.2024). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.484.471-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.05.2024). 



    Além de outros precedentes citados na decisão ora embargada. 



    No que tange ao pedido de “juntada do ofício precatório expedido nos autos principais, bem como o extrato de pagamento do mesmo”,  enfatizo que os embargos de declaração não é o meio próprio para requisição de documentação, especialmente, em se tratando de demanda proposta no Tribunal de origem, a quem compete fornecer tais documentos ao Requerente. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente